Tribunal: TJSP
Processo: 2037078-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO COEXECUTADO AVALISTA - SUSPENSÃO DA AÇÃO – DECISÃO PROFERIDA PELO C. STJ – I – Decisão agravada de suspensão da ação de execução em face do coexecutado Nelson – Recurso do exequente – II – Prejudicada a apreciação do agravo interno e seu respectivo pedido de reconsideração, em razão do julgamento do

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO COEXECUTADO AVALISTA - SUSPENSÃO DA AÇÃO – DECISÃO PROFERIDA PELO C. STJ – I – Decisão agravada de suspensão da ação de execução em face do coexecutado Nelson – Recurso do exequente – II – Prejudicada a apreciação do agravo interno e seu respectivo pedido de reconsideração, em razão do julgamento do recurso – III – Exequente que pretende o retorno do andamento da ação de execução em face do coexecutado Nelson – Mera interposição de recurso especial que não detém, automaticamente, efeito suspensivo – Inteligência dos arts. 995 e 1.029, §5o, do NCPC – Interposto recurso especial pelo coexecutado, em face do v. acórdão proferido em sede de agravo de instrumento tirado de ação de recuperação judicial, a qual reconheceu sua ilegitimidade ativa para figurar nos autos da referida ação, este foi processado com a concessão de efeito suspensivo – Decisão proferida pelo C. STJ que se referiu, expressamente, a todas as ações em curso em face do coexecutado - Decisão que abrange terceiros credores, entre os quais o exequente – Prudente a suspensão da presente ação de execução, em face do coexecutado Nelson, até o julgamento definitivo do recurso especial por ele interposto, o qual visa discutir a possibilidade de deferimento de sua recuperação judicial - Decisão mantida – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000082123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037078-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, são agravados
YOSHIKO WAKUDA IGARASHI e NELSON YOSHIO IGARASHI.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37690
AGRV.No: 2037078-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 9a VARA CÍVEL
AGTE. : BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
AGDOS. : YOSHIKO WAKUDA IGARASHI E OUTRO
JUIZ PROLATOR: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO

DISCUSSÃO
ACERCA
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DO
COEXECUTADO
AVALISTA - SUSPENSÃO DA AÇÃO
DECISÃO
PROFERIDA PELO C. STJ
I
Decisão agravada de
suspensão da ação de execução em face do coexecutado
Nelson
Recurso do exequente
II
Prejudicada a
apreciação do agravo interno e seu respectivo pedido de
reconsideração, em razão do julgamento do recurso III Exequente
que pretende o retorno do andamento da ação de execução em face do
coexecutado Nelson Mera interposição de recurso especial que não
detém, automaticamente, efeito suspensivo Inteligência dos arts. 995
e 1.029, §5o, do NCPC Interposto recurso especial pelo coexecutado,
em face do v. acórdão proferido em sede de agravo de instrumento
tirado de ação de recuperação judicial, a qual reconheceu sua
ilegitimidade ativa para figurar nos autos da referida ação, este foi
processado com a concessão de efeito suspensivo Decisão proferida
pelo C. STJ que se referiu, expressamente, a todas as ações em curso
em face do coexecutado - Decisão que abrange terceiros credores,
entre os quais o exequente Prudente a suspensão da presente ação de
execução, em face do coexecutado Nelson, até o julgamento definitivo
do recurso especial por ele interposto, o qual visa discutir a
possibilidade de deferimento de sua recuperação judicial - Decisão
mantida Agravo improvido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
27.02.2020,
tirado
de
ação
de
execução
de
título
extrajudicial, em face da r. decisão proferida em 30.01.2020 e
publicada em 04.02.2020, que, dentre outras providências,
determinou a suspensão da ação em face do coexecutado Nelson.
Sustenta o agravante que o coexecutado Nelson
ajuizou ação de recuperação judicial perante a 2a Vara de
Falências e Recuperação Judicial de Curitiba/PR, juntamente
com as demais empresas que pertencem ao grupo econômico por
ele administrado. Aduz que, nos autos da referida ação, foi
deferido o processamento da recuperação judicial de todos os
envolvidos. Afirma que em face da referida decisão, contudo,
foi interposto agravo de instrumento, o qual foi provido, pelo
E. TJ do Paraná, para o fim de reconhecer a ilegitimidade
ativa da pessoa física, produtor rural, para formular pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de recuperação judicial. Aduz que, em face do referido
acórdão, requereu o aditamento da petição inicial da ação de
execução, com a inclusão do coexecutado no polo passivo.
Assevera que o coexecutado interpôs, em face do referido
acórdão, recurso especial, ao qual foi concedido efeito
suspensivo, o que levou o MM. Juiz “a quo” a deferir a
suspensão da presente ação de execução em face dele.
Argumenta, contudo, que a decisão proferida no recurso
especial não o vincula, uma vez que não integra esta lide, não
podendo ser prejudicado. Requer o provimento do recurso com a
concessão de efeito ativo, e ao final, a reforma da r. decisão
agravada (fls. 01/11).
Manifestação do agravante, em oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 912).
Recurso processado sem suspensividade e sem a
concessão de efeito ativo (fls. 913/915).
Contraminuta do agravado Nelson Yoshio
Igarashi (fls. 919/922).
Interposto recurso de agravo interno pelo
agravante,
visando
à
reconsideração
da
decisão
monocrática proferida por este relator (fls. 923/928).
É o relatório.
Fica prejudicada a apreciação do agravo
interno e seu respectivo pedido de reconsideração pelo
agravante, em razão do julgamento do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
de ação de execução de título extrajudicial, movida por Banco
Rabobank International Brasil S/A, ora agravante, em face de
Yoshiko Wakuda Igarashi e Nelson Yoshio Igarashi, ora
agravados, embasado em 03 (três) Cédulas de Crédito Bancário e
01 (uma) Cédula de Crédito à Exportação, firmados entre o
banco exequente e a empresa devedora principal, Lavoura e
Pecuária Igarashi Ltda, figurando os executados na condição de
avalistas, no valor atualizado de R$60.825.832,00.
Nota-se dos autos que, inicialmente, a
ação de execução foi proposta única e exclusivamente em
face da avalista Yoshiko Wakuda Igarashi (fls. 01/04 dos
autos principais), sendo que, no curso da ação, o
exequente pleiteou o aditamento da petição inicial, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a inclusão, no polo passivo da ação, do avalista Nelson
Yoshio Igarashi (fls. 329/336 dos autos principais).
Justificando sua pretensão, o exequente
esclareceu que referido avalista, juntamente com a
devedora principal e outras empresas que pertencem ao
mesmo
grupo
econômico,
ingressaram
com
ação
de
recuperação judicial, perante a 2a Vara de Falências e
Recuperação Judicial de Curitiba/PR.
Esclareceu, ainda, que, inicialmente, havia
sido deferido o pedido de processamento da recuperação
judicial de todas as partes envolvidas, mas que, interposto
recurso de agravo de instrumento, pelo terceiro, Banco Safra
S/A, este foi provido, pelo E. TJ do Paraná, para o fim de
reconhecer a ilegitimidade ativa da pessoa física (Nelson),
qualificado como produtor rural, para pleitear sua própria
recuperação judicial (fls. 363/386 dos autos principais).
Diante disto, uma vez que não mais pendente
ação de recuperação judicial em trâmite em face do referido
avalista, o MM. Juiz “a quo” deferiu a sua inclusão no polo
passivo da presente ação de execução (fls. 716 dos autos
principais).
Contudo, o coexecutado Nelson ingressou nos
autos da ação de execução, informando que, em face do v.
acórdão proferido pelo E. TJ do Paraná, no agravo de
instrumento acima indicado, interpôs recurso especial, o qual
foi processado com efeito suspensivo (fls. 904/909 dos autos
principais), pugnando, portanto, pela suspensão do andamento
da presente ação de execução em face dele (fls. 895/898 dos
autos principais).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada,
nos seguintes termos (fls. 912 dos autos principais):
“Expeça-se novo ofício a Itau Seguros
para que preste as informações requeridas
a fls. 888/889, indicando a data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquidação
do
plano
de
previdência
aludido.
No mais, suspendo o feito em face do
Executado Nelson Yoshio Igarashi, em face
da decisão de fl. 906/909, devendo se
aguardar posição final do E. STJ sobre o
tema. Anote-se.
Cópia desta decisão assinada valerá como
ofício a ser instruído e encaminhado pela
parte interessada.
Para processos digitais, a resposta e
eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (sp9cv@tjsp.jus.br), em arquivo no
formato PDF e sem restrições de impressão
ou salvamento, devendo constar no campo
"assunto" o número do processo.”. (grifo
nosso).
Contra esta r. decisão insurge-se o
exequente, ora agravante.
Como visto alhures, pretende o exequente,
através do presente recurso, o retorno do andamento da
ação de execução em face do coexecutado Nelson Yoshio
Igarashi.
Razão, contudo, não lhe assiste.
Como é cediço, a mera interposição de
recurso especial não detém, automaticamente, efeito
suspensivo, conforme dispõe os arts. 995 e 1.029, §5o,
do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, contudo, interposto recurso
especial pelo coexecutado, em face do v. acórdão
proferido em sede de agravo de instrumento tirado de
ação de recuperação judicial, a qual reconheceu sua
ilegitimidade ativa para figurar nos autos da referida
ação, este foi processado com a concessão de efeito
suspensivo.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a
redação da r. decisão monocrática, proferida pelo
ilustre Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, nos autos do
Pedido de Tutela Provisória no 2.543/PR:
“NELSON YOSHIO IGARASHI, empresário e
produtor rural, formula pedido de tutela provisória para
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial
interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná (TJPR) que deu parcial provimento ao
Agravo
de
Instrumento
n.
4450-04.2019.8.16.0000,
interposto pelo Banco J.Safra S.A. e Banco Safra S.A.
(...). O requerente informa que seu
recurso foi admitido, ante a relevância do tema

necessidade de registro do produtor rural no órgão de
comércio há mais de 2 anos antes do pedido de
recuperação judicial , mas foi indeferida a atribuição
de efeito suspensivo, cuja pretensão é ora renovada.
É o relatório. Decido.
Como
reconhecido
em
outros
feitos
analisados neste período de plantão, a tese jurídica em
debate nos autos tem contornos mais amplos do que sugere
a decisão agravada, estando a merecer estudo mais
acurado, sobretudo por envolver questão que, além de
polêmica, é de inequívoca importância para o país.
Frise-se que o caráter relevante e ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controverso da temática foi atestado pelo Ministro Luis
Felipe Salomão no voto condutor da proposta de
desafetação no Recurso Especial n. 1.684.994/MT (DJe de
5/12/2017). Na ocasião, Sua Excelência não apenas
afirmou que a matéria é de grande relevância para o país
mas também reconheceu que o STJ não emitiu
posicionamento sobre o tema em questão.
Naquele
julgamento,
ao
justificar
a
desafetação, pontuou que assim decidia "diante da
ausência de precedentes sobre a referida questão e em
homenagem ao princípio da segurança jurídica".
(...). De minha parte, quero crer que tal
fundamentação, ao expor, taxativamente, a importância da
tese em debate e confirmar a inexistência de
jurisprudência consolidada sobre o tema no STJ, é apta a
revelar a presença do fumus boni iuris defendido neste
pedido de tutela provisória.
Ainda no tocante à plausibilidade do
direito, é oportuno destacar que o próprio 1o Vice-
Presidente do TJPR, ao admitir o recurso especial,
reconheceu a relevância do tema e a ausência de
jurisprudência
consolidada
no
âmbito
do
Superior
Tribunal de Justiça acerca da questão controvertida que,
a seu entendimento, é de grande relevância para o país
(fls. 514-516).
Quanto ao periculum in mora, não há
dúvida de que o prosseguimento das ações em curso contra
o requerente, algumas com determinação de reintegração
de posse, busca e apreensão, remoção de ativos, entre
outros, poderá causar danos insuscetíveis de reparação
na hipótese de não deferimento da tutela cautelar e
tornar inócua eventual decisão favorável no recurso
especial, já que há forte probabilidade de paralisação
de suas atividades agrícolas.
Ante o exposto, dada a peculiaridade do
caso concreto, defiro o pedido formulado na presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela de urgência, atribuindo efeito suspensivo ao
recurso especial interposto, até ulterior deliberação
pelo relator.
Comunique-se com urgência à Presidência
do TJPR, onde tramita o recurso especial interposto no
Agravo de Instrumento n. 4450-04.2019.8.16.0000, para
que adote as providências cabíveis.”. (grifo nosso)
Denota-se, da decisão em comento, que
esta referiu-se, expressamente, a todas as ações em
curso em face do coexecutado.
Com efeito, não se limitou a mencionar
que o prosseguimento apenas de eventuais ações movidas
em face do requerente do pedido de tutela de urgência,
ora coexecutado, pelo ali requerido, Banco Safra S/A,
estariam abarcadas pelo efeito suspensivo concedido.
Ao que tudo indica, referida decisão
abrange terceiros credores que não apenas o Banco Safra
S/A, entre os quais o Banco Rabobank, exequente da
presente ação de execução.
Assim, revela-se prudente a suspensão da
presente ação de execução, em face do coexecutado
Nelson, até o julgamento definitivo do recurso especial
por ele interposto, o qual visa discutir a possibilidade
de deferimento de sua recuperação judicial.
Veja-se, inclusive, que, como é cediço,
acaso, de fato, reconhecida tal possibilidade, todas as
ações em face dele estarão sujeitas aos regramentos da
Lei no 11.101/2005, notadamente no que tange ao seu art.
6o.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão, tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator